Tribunal: TJBA
Processo: 0701050-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0701050-70.2021.8.05.0001 Foro de Origem: 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Silvia da Silva Coelho Advogado: Caio Rangel Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Jorge Meireles Freitas Assistente de acusação: Nelson Wilians & Advogados Associados Advogado: Fabiano Cavalcante Pimentel Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 168, § 1º, INCISO III, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM, A FIM DE PROCEDER A APRECIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART.28-A, §§ 4º, 5º e 14, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCLUSÃO: APELAÇÃO PREJUDICADA FACE À APRESENTAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0701050-70.2021.8.05.0001, sendo Recorrente SILVIA DA SILVA COELHO, Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o assistente de acusação NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO FACE À APRESENTAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR